Tribunal: TJDFT
Processo: 0721610-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP. ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. NÃO COMPROVAÇÃO. SISTEMA SIMBA. MEDIDA EXCEPCIONAL. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO.
1. Considerando que a consulta à declaração do imposto de renda, atualmente, se faz pelo sistema INFOJUD, admito o pleito como pedido de renovação de pesquisas.
2. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas, em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
3. Ainda que o exequente não tenha acesso às informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, ausente comprovação do exaurimento dos meios ordinários, não cabe o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a fim de localizar patrimônio penhorável.
4. A consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), por importar quebra do sigilo bancário, é medida excepcional que, a priori, não deve ser autorizada, máxime, porque não se tem notícia de convênio firmado no âmbito desta Corte para viabilizar o uso desse sistema como ferramenta de pesquisa de bens em execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.